Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706816-41.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO DE FREITAS AMORIM EMBARGADO: FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de julho de 2022 11:49:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador